Tribunal: TJBA
Processo: 8099556-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8099556-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOEL BISPO DE JESUS

Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação do autor, afastando a prescrição decenal reconhecida na sentença. O julgado embargado fixou como termo inicial da prescrição a data da ciência inequívoca dos desfalques, ocorrida com a obtenção dos extratos em 2024, e não a data do saque em 2009. O Embargante alega omissão e contradição, sustentando que a interpretação do Tema 1.150 do STJ deveria considerar o saque como marco da
actio nata
, citando divergências jurisprudenciais e visando o prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao fixar a data da obtenção dos extratos analíticos como termo inicial da prescrição para ressarcimento de desfalques do PASEP, em detrimento da data do saque dos valores.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão ou contradição quando o julgador enfrenta a matéria de forma clara e fundamentada, adotando tese jurídica distinta da defendida pela parte. O acórdão aplicou expressamente a teoria da
actio nata
sob a ótica da ciência efetiva da lesão, considerando que o simples saque não permite ao titular aferir a correção dos índices aplicados.

4.
A pretensão do Embargante de fazer prevalecer entendimento jurisprudencial diverso, ainda que amparado em julgados de outros tribunais, configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

5.
O prequestionamento da matéria é ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário considera-se realizado com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CC, art. 189 e art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8099556-78.2024.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
,

BANCO DO BRASIL S.A. e JOEL BISPO DE JESUS
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora